Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-91.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
3. O indeferimento da petição inicial por falta de emenda não configura excesso de formalismo, mas respeito à legislação vigente e às determinações judiciais com vistas ao regular andamento do processo. Nessa senda, as formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas ao formalismo, notadamente porque estrutura o processo e vela para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar efetividade processual a todos os litigantes.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.